Tribunal: STF
Processo: RHC 213313
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Hediondez. Prisão domiciliar. Reiteração de writ anterior. Inadmissibilidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Kênia de Fátima de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 716.896/GO (evento 25).



    A Recorrente foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (evento 4, fls. 99-101 e 111-7).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE NA EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 671.730/GO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE SUPERIOR. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.



    1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que não pode ser conhecida a impetração que constitui mera reiteração de pedido anteriormente apresentado a esta Corte Superior e cujo mérito foi devidamente examinado, nem mesmo sob a alegação de que houve mudança jurisprudencial acerca do tema, pois, com o trânsito em julgado do mandamus prévio, esgotou-se a jurisdição do STJ (AgRg no HC n. 692.099/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2021).



    2. Ainda que se assim não fosse, o acórdão tido como ato coator (Agravo da Revisão Criminal n. 5541091-67.2021.8.09.0000 – fls. 11/14) não analisou a alegação aqui veiculada, pois não é possível a análise direta por este Tribunal de questões não apreciadas pela Corte local, sob pena de supressão de instância (AgRg no AgRg no HC n. 620.509/RO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021).



    3. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, a possibilidade de a Recorrente aguardar o julgamento da revisão criminal em regime domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar (evento 27). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 48).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “O presente agravo regimental objetiva o processamento de habeas corpus indeferido liminarmente em razão da anterior impetração do Habeas Corpus n. 671.730/GO, em benefício do ora recorrente, com o mesmo objeto e contra o mesmo ato coator. (...). Então, sem razão o recurso, uma vez que não pode ser conhecida a impetração que constitui mera reiteração de pedido anteriormente apresentado a esta Corte Superior e cujo mérito foi devidamente examinado, nem mesmo sob a alegação de que houve mudança jurisprudencial acerca do tema, pois, com o trânsito em julgado do mandamus prévio, esgotou-se a jurisdição do STJ (AgRg no HC n. 692.099/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2021). (...). Ainda que se assim não fosse, o acórdão tido como ato coator (Agravo da Revisão Criminal n. 5541091-67.2021.8.09.0000 – fls. 11/14) não analisou a alegação aqui veiculada, pois não é possível a análise direta por este Tribunal de questões não apreciadas pela Corte local, sob pena de supressão de instância (AgRg no AgRg no HC n. 620.509/RO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/11/2021)”.



    Além disso, acresço que o objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 208.859/GO, de minha relatoria, no bojo do qual a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 17.12.2021 a 07.02.2022, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e negou-lhe provimento. O acórdão transitou em julgado em 08.3.2022.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora